Tribunal: TJSP
Processo: 0007819-50.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, IV, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de reconhecimento do estado de necessidade, de incidência da atenuante da confissão espontânea, de desclassificação delitiva para furto simples, de redução da pena e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, IV, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de reconhecimento do estado de necessidade, de incidência da atenuante da confissão espontânea, de desclassificação delitiva para furto simples, de redução da pena e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena mantida, pois bem fixada e fundamentada. Regime modificado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.